Tribunal: TJSP
Processo: 0003439-70.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput", por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento - Aplicação do perdão judicial, com base no art. 180, § 5o, do

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput", por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento - Aplicação do perdão judicial, com base no art. 180, § 5o, do Código Penal – Inviabilidade – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes do representante da vítima do crime antecedente e da testemunha policial – Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena bem dosada – Apelo desprovido.